Tribunal: STF
Processo: HC 184823
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que conheceu do agravo para inadmitir o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC de 2015, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.373/06.
    3.  O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso negou provimento à apelação da defesa. Em seguida, foram opostos embargos infringentes, acolhidos “a fim de que prevaleça o entendimento do voto vencido que fixou o regime aberto para o cumprimento da pena de (…) e substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito”.
    4. Na sequência, a defesa apresentou recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. A Presidência do STJ conheceu do agravo para não conhecer o do recurso especial. Contra essa decisão, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Após, foi interposto agravo regimental, não conhecido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, destacando que a valoração da quantidade de entorpecente apreendida na primeira fase da fixação da pena e também para afastar a minorante configura bis in idem.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “fixar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo (2/3)”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, verifico que sobreveio o trânsito em julgado da condenação, nos autos do ARES 1.073.080, de que sou Relator. 
    10.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. No caso, o Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal (5 anos e 10 meses), com respaldo na quantidade da droga apreendida (30 comprimidos de ecstasy e 37 cápsulas de MDMA). Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, manteve a pena neste patamar. Na sequência, aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no percentual de ½, com fundamento na quantidade da droga. O TJ/MT, em apelação, manteve inalterada a pena imposta na sentença.
    12.  Ocorre que o STF, no julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que “configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)”.
    13. Nessas condições, o STF, no julgamento do HC 146.777-AgR, de minha relatoria, interposto pela defesa do ora paciente, concedeu ordem de habeas corpus de ofício “para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que refaça a dosimetria da pena imposta ao acionante, observada a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal”.
    14. Sendo assim, o TJ/MT refez a dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal. Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, manteve a pena neste patamar. Na sequência, aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, no percentual de ½, com respaldo na quantidade da droga apreendida (30 comprimidos de ecstasy e 37 cápsulas de MDMA). De modo que não se verifica a alegada contrariedade à orientação Plenária do STF.
    15. Quanto ao mais, verifico que a Tribunal estadual aplicou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de ½, com respaldo em dados objetivos da causa, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (30 comprimidos de ecstasy e 37 cápsulas de MDMA). Sendo assim, o acolhimento da pretensão defensiva, nesse ponto, demandaria o revolvimento de matéria fática.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
           Relator